Tribunal: STJ
Processo: 0041617-61.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3152653 - RJ(2026/0003091-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RENATO CICERO FREIRE DE BRITO NETO
ADVOGADO
: CLAUDIO RODRIGO GUEDES FERRO LAMEGO - RJ150236
AGRAVADO
: ESSILOR LAB RIO PRODUTOS OTICOS LTDA
OUTRO NOME
: ORGALENT PRODUTOS ÓTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS AMORIM - RJ092392
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO
RECURSAL. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.
SÚMULA 187/STJ
AUSÊNCIA.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 115/STJ
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A parte recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso ou no prazo assinalado para sua regularização, sendo
inviável a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha sido realizado
dentro do prazo recursal.
2. A ausência de recolhimento do preparo em dobro, após intimação para
regularização nos termos do
§ 4o, do CPC, acarreta a deserção do
art. 1.007,
recurso, nos termos da Súmula 187 do STJ.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Agravo Interno nos
e do Agravo
EAREsp 1.742.202/SP
Interno no
(sessão de
, consolidou a
AREsp 2.506.209/SP
5/11/2025)
orientação, com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatoria em
sentido contrário, de que a representação processual, em Tribunal Superior,
deve ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em dia
anterior ao da interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de
situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para
praticar ato considerado premente.
4. No caso, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente juntou procuração com data
posterior à interposição do recurso especial, razão pela qual incide, nos
termos do julgamento da Corte Especial acima citado, a Súmula 115 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
14/04/2026
22/04/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56109487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 998d5c0f-4f6a-4454-b683-b3af30e2c1fc

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 998d5c0f-4f6a-4454-b683-b3af30e2c1fc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3152653 - RJ(2026/0003091-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RENATO CICERO FREIRE DE BRITO NETO
ADVOGADO
: CLAUDIO RODRIGO GUEDES FERRO LAMEGO - RJ150236
AGRAVADO
: ESSILOR LAB RIO PRODUTOS OTICOS LTDA
OUTRO NOME
: ORGALENT PRODUTOS ÓTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS AMORIM - RJ092392
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO
RECURSAL. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.
SÚMULA 187/STJ.
AUSÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 115/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A parte recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso ou no prazo assinalado para sua regularização, sendo
inviável a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha sido realizado
dentro do prazo recursal.
2. A ausência de recolhimento do preparo em dobro, após intimação para
regularização nos termos do
§ 4o, do CPC, acarreta a deserção do
art. 1.007,
recurso, nos termos da Súmula 187 do STJ.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Agravo Interno nos
e do Agravo
EAREsp 1.742.202/SP
Interno no
(sessão de
, consolidou a
AREsp 2.506.209/SP
5/11/2025)
orientação, com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatoria em
sentido contrário, de que a representação processual, em Tribunal Superior,
deve ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em dia
anterior ao da interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de
situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para
praticar ato considerado premente.
4. No caso, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente juntou procuração com data
posterior à interposição do recurso especial, razão pela qual incide, nos
termos do julgamento da Corte Especial acima citado, a Súmula 115 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RENATO CÍCERO FREIRE
DE BRITO NETO contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo de
admissibilidade, deixou de conhecer do recurso especial por deserção, diante da ausência de
Documento eletrônico VDA55825822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:16
Código de Controle do Documento: d0120cc1-825d-457a-a4fa-9fdc1ff3a1f0

comprovação do preparo, mesmo após a intimação da parte para recolhimento em dobro, nos
termos do
§ 4o, do CPC e da Súmula 187 do STJ. Ademais, reconheceu vício de
art. 1.007,
representação processual, pois a procuração apresentada foi outorgada em data posterior à
interposição do recurso, sem a devida regularização, aplicando o
§ 2o, I, do CPC.
art. 76,
No agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência de deserção, sob o
argumento de que o preparo teria sido recolhido antes do protocolo do recurso, havendo erro na
certidão que apontou a irregularidade. Alega, ainda, que a representação processual foi
regularmente sanada, nos termos do
do CPC, requerendo a reforma da decisão e o
art. 104
regular processamento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, pois não foram apresentados fundamentos jurídicos
suficientes para infirmar a decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
No caso, ao verificar que, quando da interposição do recurso especial, a parte não
comprovou o recolhimento do preparo - tendo juntado apenas a Guia de Recolhimento da União
referente às custas do STJ, desacompanhada do comprovante de pagamento das custas da Justiça
Estadual -, o Tribunal de origem determinou sua intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias,
efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do
§ 4o, do CPC, sob pena de
art. 1.007,
deserção.
Ocorre que, posteriormente à intimação para regularização do preparo, o recorrente
limitou-se a juntar comprovante de pagamento em valor simples, alegando que o preparo teria
sido recolhido antes do protocolo do recurso. Afirmando que, “todavia, fato é: o preparo do
recurso foi devidamente pago antes do seu protocolo, pelo que não é exigível o pagamento em
(e-STJ, fl.108).
dobro das custas, conforme erradamente certificada às fls.
"
102/104
À vista dessas considerações, conclui-se que a decisão de admissibilidade não
merece reforma.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, “à luz do
§§ 2o, 6o e 7o,
art. 1.007,
do
a parte recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de
CPC/2015,
interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inviável a comprovação posterior, ainda
(AgInt no
que o pagamento tenha sido realizado dentro do prazo recursal”
REsp 1.880.154/RN,
Rel. Ministro
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
FRANCISCO FALCÃO
22/3/2021,
.
26/3/2021)
Ademais, "a juntada extemporânea de documentos não é capaz de ilidir a pena de
(AgInt no
deserção aplicada na decisão agravada, ante a ocorrência da preclusão consumativa"
relator Ministro
, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.134.258/SP,
MOURA RIBEIRO
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)
Ainda a esse respeito, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
COBRANÇA
C/C
C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREPARO. JUNTADA TARDIA DO
Documento eletrônico VDA55825822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:16
Código de Controle do Documento: d0120cc1-825d-457a-a4fa-9fdc1ff3a1f0

COMPROVANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO
DA
DESERÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. [...].
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a comprovação do
recolhimento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do apelo
especial ou dentro do prazo assinalado para a sua regularização, não sendo
cabível a posterior juntada do comprovante, em razão da preclusão
consumativa.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relatora Ministra
,
AREsp n. 2.247.703/AM,
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
22/5/2023,
24/5/2023,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NO PREPARO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a substituição do comprovante de pagamento
emitido com código de barras incompleto mediante a apresentação tardia de
documento com código de barras completo poderia afastar a deserção do
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A divergência entre o número do código de barras da guia de recolhimento
e o comprovante bancário caracteriza irregularidade no preparo, tornando o
recurso deserto.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de
comprovação adequada e tempestiva do preparo recursal implica deserção,
não sendo possível a regularização posterior devido à preclusão
consumativa. Incidência da Súmula n. 187 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "1. Documento sem a sequência numérica do código de
barras ou com o código de barras ilegível não é apto para comprovar o
pagamento das custas devidas ao STJ. 2. A ausência de comprovação
adequada e tempestiva do preparo recursal implica deserção, não sendo
possível a regularização posterior devido à preclusão consumativa."
Dispositivos relevantes citados:
§§ 4o e 7o.
CPC/2015, art. 1.007,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.524.509/RJ,
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
24/6/2024;
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial,
EREsp n. 1.848.579/CE,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos
Rel.
27/9/2022;
EREsp n. 1.563.122/RS,
Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJe de
24/10/2023,
30/10/2023.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.534.789/SP,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
FERREIRA
24/2/2025,
28/2/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO PREPARO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, nos autos de ação declaratória de direito à
propriedade de imóvel cumulada com pedido de tutela provisória e pedido
subsidiário de indenização. O Tribunal de origem deu provimento à apelação
para reconhecer o direito de propriedade do apelante a 50% do imóvel
registrado sob matrícula n. 108421.
2. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não reconheceu a
deserção do recurso de apelação, uma vez que houve a juntada equivocada
das guias de custas e comprovante pelo recorrido e que o recolhimento não
foi realizado em dobro, conforme exigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55825822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:16
Código de Controle do Documento: d0120cc1-825d-457a-a4fa-9fdc1ff3a1f0

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação
do preparo no ato da interposição do recurso de apelação, sem a posterior
intimação para recolhimento em dobro, caracteriza a deserção do recurso.
4. Outra questão em discussão é se a comprovação da copropriedade do
imóvel adquirido na constância do matrimônio sob regime de separação total
de bens foi devidamente demonstrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem não procedeu à intimação do recorrido para
comprovar o pagamento ou efetuá-lo em dobro, conforme o
§ 4o,
art. 1.007,
do CPC, o que justifica a anulação do acórdão recorrido.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a comprovação do
preparo deve ocorrer no ato da interposição do recurso, sob pena de
deserção, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o
pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para anular o acórdão recorrido, determinando ao
Tribunal de origem que seja novamente realizado o juízo de admissibilidade
da apelação interposta.
Tese de julgamento: "1. A comprovação do preparo deve ocorrer no ato da
interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. A intimação para
recolhimento em dobro deve ser realizada nos termos do
§ 4o, do
art. 1.007,
CPC".
Dispositivos relevantes citados:
caput e § 4o.
CPC/2015, art. 1.007,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.090.547/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
relator Ministro Mauro
12/9/2022;
EAREsp n. 1.732.672/MS,
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 13/10/2021.
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.167.793/MG,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
24/3/2025,
28/3/2025,

PROCESSUAL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IRREGULARIDADE NO
RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 187/STJ.
IMPROVIDO.
1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, o recorrente será intimado a realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do
caput e §
art. 1.007,
4o, do CPC de 2015.
2. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para
comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (
§
CPC/2015, art. 1.007,
7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o
faz devida e oportunamente.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.226.968/PB,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
2/3/2026,
11/3/2026,

No caso, embora devidamente intimada a efetuar o recolhimento do preparo em
dobro (e-STJ fls. 101-102), a parte agravante não atendeu à determinação, limitando-se à juntada
posterior de comprovante de pagamento em valor simples. Assim, não houve comprovação
oportuna do preparo, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial, nos termos
da Súmula 187 do STJ.
Ademais, com efeito, consta dos autos (e-STJ, fl. 101-102) que a parte agravante foi
intimada para regularizar a representação processual, haja vista a ausência de procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial, Dr.
CLAUDIO RODRIGO GUEDES FERRO LAMEGO. Ocorre que o mandato juntado aos autos
Documento eletrônico VDA55825822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:16
Código de Controle do Documento: d0120cc1-825d-457a-a4fa-9fdc1ff3a1f0

(e-STJ, fl. 112) conta com outorga de poderes datada de
portanto, posterior à
29/09/2025,
interposição do apelo nobre (
).
24/09/2025
Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, interposto recurso sem
procuração nos autos, no regime do
deve a parte ser intimada para suprir a
CPC/2015,
deficiência, nos termos do
parágrafo único. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
art. 932,
perfilha o entendimento de que o instrumento de procuração
substabelecimento juntado
e/ou
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de
poderes, atraindo o óbice da Súmula 115 do STJ.
Permanece, portanto, em pleno vigor, a
Confiram-se os seguintes
Súmula 115/STJ.
julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
DE
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL. SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR A INTERPOSIÇÃO DO
APELO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PERSONALIDADE JURÍDICA
DIVERSA DOS SÓCIOS. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Na hipótese de recurso interpo sto por advogado sem procuração nos
autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação
processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal,
de acordo com o
§ 2o, I,
o
parágrafo único, do CPC de
art. 76,
c/c
art. 932,
2015.
2. O instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data
e/ou
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à
ausência de poderes.
3. A personalidade jurídica da sociedade de advogados não se confunde com
a dos sócios que a integram, revelando-se, portanto, necessária a
representação em juízo por meio de advogado devidamente constituído.
4. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.444.891/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
NORONHA
26/2/2024,
28/2/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Nos termos do
§ 2o, I, do
não se conhece do recurso
art. 76,
CPC/2015,
quando a parte, após intimada para regularizar sua representação
processual (art. 932, parágrafo único, do
, não promove o
CPC/2015)
saneamento do vício no prazo concedido.
3. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada
de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.778.050/ES,
NANCY
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
ANDRIGHI
20/9/2021,
22/9/2021,

"PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE
Documento eletrônico VDA55825822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:16
Código de Controle do Documento: d0120cc1-825d-457a-a4fa-9fdc1ff3a1f0

INTIMAÇÃO
DA
PARTE.
PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO.
CERTIFICADO DIGITAL. VINCULAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, "na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (AgInt no
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).
AREsp n. 1.339.129/PR,
2. Não há comprovação da capacidade postulatória do subscritor do recurso
especial e do agravo em recurso especial.
3. Intimada para regularizar sua representação processual, nos termos dos
arts. 76 e 932, parágrafo único, do
a agravante não comprovou
CPC/2015,
a cadeia de representação outorgando poderes ao subscritor do recurso,
anexando tão somente uma procuração com data posterior à interposição
do recurso especial e agravo em recurso especial.
4. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores. Súmula
115 do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos."
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.512.704/RJ,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
BELLIZZE
17/2/2020,
19/2/2020,

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO AO SUBSCRITOR
DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, do
ART. 85,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
CPC/2015.
1. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos (
.
Súmula 115/STJ)
2. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos
arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil e não tendo
sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do
recurso.
3. "Tendo sido preenchidos os requisitos para a majoração dos honorários
recursais, estes devem ser mantidos nos termos definidos na origem, visto que
foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do
art. 85
Código de Processo Civil de 2015, não sendo necessária a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1832583/PB,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
29/11/2021,
3/12/2021)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1994015/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
20/6/2022,
28/6/2022,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO
LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO
ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
INVIABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração
da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o
e/ou
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.
2. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização
da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da
procuração e /ou da cadeia completa dos substabelecimentos que conferem
poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dispensa da juntada de
procuração em processos eletrônicos prevista no
§5o, do
art. 1.017,
não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso
CPC/2015
especial.
Documento eletrônico VDA55825822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:16
Código de Controle do Documento: d0120cc1-825d-457a-a4fa-9fdc1ff3a1f0

4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a majoração
da verba honorária, na forma do
§ 11, do
independe de
art. 85,
CPC/2015,
comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida.
5. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não é possível
majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau
de jurisdição.
6. "A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa
por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se
trata de regular exercício do direito de defesa." (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 1882996/PR,
julgado em
DJe
06/12/2021,
09/12/2021)
7. Agravo interno não provido. "
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 2068405/MS,
LUIS FELIPE SALOMÃO
Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
g.n.)
30/5/2022,
6/2022,

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento do Agravo Interno no
e do Agravo Interno no
a Corte Especial do
EAREsp 1.742.202/SP
AREsp 2.506.209/SP,
Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva do entendimento pessoal desta relatoria em
, consolidou a orientação de que a representação processual em Tribunal
sentido contrário
Superior deve ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em dia anterior ao
da interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de situações urgentes para evitar
preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, sob pena de não
ser conhecido (
.
Súmula 115/STJ)
Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a deserção do
recurso especial, bem como o vício de representação processual.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55825822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:16
Código de Controle do Documento: d0120cc1-825d-457a-a4fa-9fdc1ff3a1f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.152.653 / RJ
Número Registro: 2026/0003091-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00161020720148190001
00416176120258190000
161020720148190001
202524514341
416176120258190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO CICERO FREIRE DE BRITO NETO
ADVOGADO
: CLAUDIO RODRIGO GUEDES FERRO LAMEGO - RJ150236
AGRAVADO
: ESSILOR LAB RIO PRODUTOS OTICOS LTDA
OUTRO
NOME
: ORGALENT PRODUTOS ÓTICOS LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS AMORIM - RJ092392
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56086266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:38
Código de Controle do Documento: 5fa31ca2-690c-466d-b19e-f5f63456ee1f

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:38
Código de Controle do Documento: 5fa31ca2-690c-466d-b19e-f5f63456ee1f